Tribunal: TJSP
Processo: 1000667-62.2025.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e reparação por danos materiais e morais – Contrato de empréstimo consignado - Improcedência – Cerceamento de defesa – Ocorrência configurada – Alegação da autora que não firmou o contrato impugnado, tendo suscitado desde a exordial a falsidade da assinatura - Julgamento antecipado da lide – Inadmissibilidade – Perícia

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e reparação por danos materiais e morais – Contrato de empréstimo consignado - Improcedência – Cerceamento de defesa – Ocorrência configurada – Alegação da autora que não firmou o contrato impugnado, tendo suscitado desde a exordial a falsidade da assinatura - Julgamento antecipado da lide – Inadmissibilidade – Perícia grafotécnica requerida tempestivamente pela demandante – Falsidade do contrato apresentado pelo banco que deve ser apurada mediante a produção de prova pericial – Recurso provido para anular a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para os devidos fins.